Tribunal: TJDFT
Processo: 0723925-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0723925-54.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELIDA DA SILVA SOARES RECORRIDO: CLARO S.A. D E S P A C H O Verifica-se que a recorrente (ID 69236933) não formulou pedido de gratuidade de justiça, tampouco fez prova do recolhimento do preparo recursal, requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Vale lembrar que, nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Assim, fica a recorrente intimada a, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que já efetuou o pagamento das custas processuais e do preparo propriamente dito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo recursal, mas tão somente para a comprovação de que o pagamento foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito